Tribunal: STF
Processo: HC 257673
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA . MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.6.2025, por Ricardo Rocha Lopes da Costa e outro, advogados, em benefício de Josenildo Alves dos Santos, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.5.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.870.493, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. 



    1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ. 



    2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. 



    3. Agravo regimental não conhecido”.  



    2. Os impetrantes alegam prática de nulidade por suposta invasão de domicílio, nos termos do Tema 280 da repercussão geral, ressaltando haver “elementos autorizadores do referido ingresso”.  



    Afirmam que a “versão acusatória, que foi salvaguardada e aceita pela sentença penal guerreada, é de que: Policiais Militares teriam recebido denúncia anônima de que no local dos fatos havia tráfico de estupefacientes. 



    Ao chegar no endereço citado, os castrenses informam que pularam o muro da casa e pela JANELA avistaram o Paciente supostamente manipulando elemento torporoso. 



    Somente após isto e em vistoria na residência, os Policias Militares teriam apreendido a droga objeto do processo em liça.



    Como se não fosse o bastante, ainda sobressalta aos olhos o fato de que durante o depoimento dos policiais militares em delegacia os mesmos informaram que denúncia anônima seria para averiguar FURTO DE CARGA e não comércio de entorpecentes. 



    Ademais, ainda em delegacia, confirmaram que pularam o muro da casa sem autorização de qualquer morador.



    (…) Forçoso concluir que para terem acesso a laje da casa e depois disto visualizar seu interior, já tinha que ter ocorrido a própria VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO”.  



    Sustentam ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois a quantidade e a natureza do entorpecente teriam sido utilizadas para a fixação da pena-base da condenação pelos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente e para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a quantidade de entorpecente evidenciaria a associação para a traficância e a dedicação a atividade criminosa.  



    Asseveram, ainda, que a “pena do Paciente de 08 (oito) anos 07 (sete) meses e 06 (seis) dias deve ser detraída em 21 (vinte um) meses, compreendido o período entre 13/03/2011 e 13/12/2012, devendo ir para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses, bem como modificado o regime inicial do cumprimento da pena por motivos corolários”.  



    Estes os pedidos:



    “(...) a) SEJA CONCEDIDA a ordem em decisão MONOCRÁTICA em atenção aos precedentes e entendimento firmado e consolidado deste Supremo Tribunal Federal, para conceder a redução especial do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente por esta em consonância com entendimento firmado em sede de Repercussão Geral nº ARE 666.334/AM. 



    b) DECLARAR ILEGAL, coruscante nulidade e precedente firmado em Repercussão Geral, roga que seja anulada a condenação do Paciente, posto que preclaro a invasão de domicílio, uma vez que a suposta e eventual descoberta ‘a posteriori’ de uma situação de flagrante não passou de mero acaso, de maneira que a busca, neste caso, desbordou do que se teria como uma situação justificadora da prisão em flagrante; 



    c) DECLARAR ILEGAL a decisão que fundamentou a não aplicação da causa especial de redução de pena do artigo 33, §4º da Lei 11343/06 pelos mesmos argumentos que recrudesceu a pena base em sua primeira fase, devendo, pois, estabelecer a PENA BASE dos tipos penais do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06;



    d) CUMULATIVAMENTE ou acaso não seja acolhido o pedido anterior, ROGA a concessão da ordem para aplicar o instituto da detração, detraindo a pena do Paciente em 21 (vinte um) meses, compreendido o período entre 13/03/2011 e 13/12/2012, devendo ir para 06 (seis) anos e 10 (dez) meses, bem como modificado o regime inicial do cumprimento da pena por motivos corolários”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.870.493, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, pela ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados para a inadmissão do recurso especial da defesa.  



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, de minha relatoria, DJe 17.4.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO  
DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).  



    5. Ademais, ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o trago ao Colegiado para ser confirmada. 



    Inicialmente, esclareço que o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicável no âmbito criminal em razão do comando normativo contido no art. 3º do Código de Processo Penal, em harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, [n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não foi conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que não admitiu o apelo nobre relativos à divergência não comprovada e às Súmulas 7 e 518 do STJ, o que atraiu a incidência da Súmula 182/STJ (fls. 180/181). 



    Todavia, a parte agravante, neste agravo regimental, não impugnou os referidos fundamentos, limitando-se a repisar a argumentação de mérito do recurso especial. 



    Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete Sumular 182/STJ, in verbis: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.384.030/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/9/2023; e AgRg no AREsp n. 2.152.990/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/8/2023. 



    Ademais, não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. Ilustrativamente: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.343.897/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe 15/8/2023. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental”.  



    6. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à pretensão de aplicação de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio, de reconhecimento de ilegalidade na dosimetria da pena por eventual bis in idem e não detração do período de prisão do paciente no curso da ação penal, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a concluir pela ausência de impugnação de todos os fundamentos apresentados para a inadmissão do recurso especial da defesa.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento”(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    Não há demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal.  



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de junho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora